Tribunal: TJMT
Processo: 1017245-19.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017245-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), LAURA INES DA SILVA - CPF: 041.346.111-48 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO VOLUNTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Laura Inês da Silva contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, pela qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT acolheu a impugnação do Banco Bradesco S.A., reconheceu excesso de execução no valor de R$ 1.359,67 e fixou o débito exequendo em R$ 13.254,25, sem aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente, à luz da contagem dos prazos prevista nos arts. 523 e 525 do CPC; (ii) saber se, reconhecido o excesso de execução e tendo o executado depositado valor superior ao débito efetivamente devido dentro do prazo voluntário, incidem a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC; e (iii) saber se a conduta do executado configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Intimada a executada em 18/07/2025, o prazo de quinze dias úteis para pagamento voluntário encerrou-se em 08/08/2025, tendo início o prazo para impugnação em 12/08/2025, com término em 01/09/2025. Protocolizada a impugnação em 20/08/2025, sua tempestividade é incontestável, não havendo falar em preclusão temporal.

4. A petição intermediária de 07/08/2025, que comunicou o depósito da parcela incontroversa e anunciou futura impugnação, não consumiu nem antecipou o prazo legal para a apresentação da medida impugnativa, sendo irrelevante para o cômputo da tempestividade.

5. O depósito judicial de R$ 14.613,92, realizado em 28/07/2025 — ainda no curso do prazo para pagamento voluntário —, mostrou-se superior ao montante de R$ 13.254,25 posteriormente reconhecido como devido. Ausente mora juridicamente relevante, não se configuram os pressupostos de incidência das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, cuja aplicação sobre valor reconhecidamente excessivo implicaria enriquecimento sem causa da exequente.

6 A apresentação de impugnação fundada em excesso de execução, expressamente prevista em lei como instrumento de contraditório na fase executiva, não caracteriza litigância de má-fé, notadamente quando a alegação se revela procedente e é acolhida pelo Juízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva quando protocolizada dentro do prazo de quinze dias úteis contados do encerramento do prazo para pagamento voluntário, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC. 2. Não incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC quando o executado deposita, dentro do prazo voluntário, valor igual ou superior ao débito judicialmente reconhecido após o acolhimento de impugnação por excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 523,
caput
e § 1º; 524, § 2º; 525,
caput
e § 4º; 526, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo De Instrumento
interposto por
LAURA INÊS DA SILVA
contra decisão em cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais - Cumprimento de Sentença nº 1000762-92.2024.8.11.0028
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo-a como tempestiva e fixando o valor devido em R$ 13.254,25, sem aplicar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A agravante sustenta que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem merece reforma, porquanto teria incorrido em equívoco ao reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A., deixando, por conseguinte, de aplicar as consequências processuais decorrentes da alegada intempestividade.

Narra que é credora de título judicial constituído nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da instituição financeira agravada.

Aduz que, em julgamento realizado em 1º de abril de 2025, este Tribunal deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ao mesmo tempo em que negou provimento ao recurso interposto pelo banco, mantendo a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Assevera que
"o V. Acórdão transitou em julgado em 08/05/2025 (Id 193184845). Diante do trânsito em julgado, a Agravante iniciou o cumprimento de sentença em 08/05/2025, apresentando um cálculo no valor total de R$ 16.545,94 (Id 193260853). Em 16/07/2025, o Juízo de origem determinou a intimação do Agravado para promover o integral cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários, nos termos do art. 523, §1º, do CPC (Id 201119990). A intimação do Agravado para pagamento voluntário ocorreu em 18/07/2025."

A agravante sustenta que
"o Agravado realizou um depósito judicial no valor de R$ 14.613,92 em 28/07/2025 (Id 202621178) e, em manifestação datada de 07/08/2025, declarou que o valor de R$ 13.254,25 era incontroverso e que a impugnação seria apresentada em 'prazo oportuno' (Id 203600191)."
Prossegue afirmando que
"Em 14/08/2025, a Agravante manifestou-se, apontando o pagamento parcial e requerendo a aplicação das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, bem como a condenação do Agravado por litigância de má-fé, dada a ausência de pagamento integral e a falta de impugnação tempestiva (Id 204329627). Ato contínuo, o Agravado SÓ, protocolou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença somente em 20/08/2025 (Id 205529937), alegando excesso de execução."

Argumenta que, conforme o procedimento previsto nos arts. 523 e 525 do CPC, o executado dispõe de prazo de 15 (quinze) dias úteis para promover o pagamento voluntário da obrigação, iniciando-se, somente após o transcurso desse lapso temporal sem adimplemento integral, novo prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta tratar-se de prazos sucessivos, autônomos e preclusivos, cuja inobservância acarreta a perda da faculdade processual correspondente.

Com base nessa premissa, apresenta a cronologia dos atos processuais e defende que o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar impugnação válida, circunstância que teria consolidado a fase executiva e inviabilizado qualquer discussão posterior acerca do débito exequendo.

Aduz, ainda, que a petição protocolizada pelo agravado em 07/08/2025, por meio da qual informou que apresentaria impugnação em momento posterior, não possui o condão de suspender, interromper ou prorrogar prazo processual, por ausência de previsão legal. Afirma, nesse sentido, que os prazos processuais possuem natureza peremptória e vinculam-se estritamente às disposições legais aplicáveis.

Sustenta, por conseguinte, que a impugnação apresentada em 20/08/2025 deveria ter sido rejeitada liminarmente, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC, porquanto protocolizada fora do prazo legal. Defende que a decisão agravada, ao admitir o processamento da insurgência, afrontou os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da preclusão.

No tocante às consequências do alegado descumprimento da obrigação, argumenta que a rejeição da impugnação impõe a incidência automática da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1º, do CPC, por se tratar de efeito legal decorrente da ausência de pagamento voluntário da dívida.

A agravante sustenta, ainda, a configuração de litigância de má-fé por parte do agravado, ao argumento de que sua atuação processual teria caráter protelatório e seria incompatível com os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual, enquadrando-se nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, a sua rejeição liminar, o restabelecimento do valor executado indicado pela exequente, a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, a condenação do agravado por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte é beneficiaria da gratuidade da justiça, id. 362345352.

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do despacho de ID 363152861, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID 371405391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo De Instrumento
interposto por
LAURA INÊS DA SILVA
contra decisão em cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais - Cumprimento de Sentença nº 1000762-92.2024.8.11.0028
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo-a como tempestiva e fixando o valor devido em R$ 13.254,25, sem aplicar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Infere-se dos autos que a exequente, ora agravante, deu início ao cumprimento de sentença em 08/05/2025, requerendo a intimação da parte executada para efetuar o pagamento da quantia de R$ 16.545,94 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, sob pena de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1º do referido dispositivo.

Por meio de despacho proferido em
16/07/2025,
foi determinada a intimação da executada para pagamento do débito. Em
28/07/2025
, a instituição financeira promoveu depósito judicial e juntou aos autos o respectivo comprovante de pagamento.

Na sequência, em
30/07/2025
, a exequente requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

Posteriormente, em
07/08/2025
, a executada peticionou informando que a quantia de R$ 13.254,25 (treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) correspondia à parcela incontroversa da dívida, sustentando que o valor remanescente permaneceria depositado em garantia do juízo até o julgamento da futura impugnação ao cumprimento de sentença.

Em manifestação subsequente,
a exequente alegou que não houve pagamento integral da obrigação nem apresentação tempestiva de impugnação
, sustentando que a petição protocolizada pela executada não se prestava à impugnação prevista na legislação processual. Defendeu, ainda, a ocorrência de preclusão, ao argumento de que o prazo legal para apresentação da medida defensiva teria transcorrido sem o exercício regular da faculdade processual.

Não obstante, em
25/08/2025
, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 205529937), arguindo
excesso de execução no importe de R$ 1.359,67 (mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)
, sob o fundamento de que os cálculos elaborados pela exequente não observaram corretamente os critérios definidos na sentença e no acórdão.

Instada a se manifestar, a exequente reiterou a alegação de intempestividade da impugnação (ID 220731624), sustentando que
a executada foi intimada em 18/07/2025
e somente apresentou a medida impugnativa após o transcurso do prazo legal. Requereu, por conseguinte, a rejeição liminar da impugnação e o imediato levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo.

O juízo a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 1.359,67 (mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), fixando o valor devido em R$ 13.254,25 (treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), vejamos:

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença suscitada pela exequente.

O artigo 525, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias úteis, contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o executado foi intimado para pagamento voluntário em 18/07/2025, conforme despacho de ID 201119990.

Assim, o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário iniciou-se em 19/07/2025 (primeiro dia útil subsequente à intimação) e, considerando que o dia 11/08/2025 foi feriado, encerrou-se em 08/08/2025.

A partir de 09/08/2025, iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para apresentação de eventual impugnação, que, excluindo-se o feriado de 11/08/2025, findaria em 29/08/2025.

Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada em 20/08/2025 (ID 205529937), constata-se que foi apresentada dentro do prazo legal.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito da impugnação.

DO MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO

O executado alega excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela exequente não observaram corretamente os critérios estabelecidos na sentença e no acórdão, especificamente quanto à correção dos danos materiais, que deveria se dar a partir da data de cada desconto.

Analisando os cálculos apresentados pelo executado (ID 205529939), verifica-se que este apurou como devido à exequente o valor total de R$ 13.254,25, sendo R$ 5.190,26 referentes aos danos materiais, R$ 5.854,95 referentes aos danos morais e R$ 2.209,04 referentes aos honorários advocatícios.

Por outro lado, a exequente apresentou cálculo no valor total de R$ 16.545,94, sem detalhar a composição desse montante de forma discriminada, o que dificulta a análise comparativa entre os cálculos.

O título executivo judicial (sentença e acórdão) estabeleceu os seguintes parâmetros para o cálculo: a) devolução em dobro do valor pago pela "CESTA B.EXPRESSO6 e VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO6", no montante de R$ 3.784,40, a ser atualizado pelo INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser atualizada pelo INPC a contar da data do acórdão e com juros de 1% desde a citação; c) honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Ao analisar os cálculos apresentados pelo executado, observa-se que este aplicou corretamente os índices de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) conforme determinado no título executivo, considerando a data de cada desconto para a correção dos danos materiais e a data do acórdão para a correção dos danos morais.

O executado demonstrou de forma detalhada a evolução dos cálculos, discriminando os valores originais, os índices de correção aplicados, os juros incidentes e o resultado final, o que permite a verificação da conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo.

Por outro lado, a exequente não apresentou memória de cálculo detalhada que permitisse verificar a correção dos valores cobrados, limitando-se a indicar o valor total da execução sem demonstrar como chegou a tal montante.

O artigo 524, §2º, do CPC estabelece que o exequente poderá, para o cumprimento de sentença, optar por requerer a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial. No entanto, não houve tal requerimento nos autos.

Ademais, o artigo 525, §4º, do CPC determina que, quando o executado alegar excesso de execução, é seu ônus declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que foi devidamente cumprido pelo executado.

Nesse contexto, considerando que o executado cumpriu o ônus que lhe cabia, apresentando cálculo detalhado e em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo, e que a exequente não demonstrou de forma clara e precisa a origem do valor cobrado, acolhe-se a impugnação para reconhecer o excesso de execução apontado.

Quanto ao valor incontroverso de R$ 13.254,25, reconhecido expressamente pelo executado em petição de ID 203600191, não há óbice ao seu levantamento imediato pela exequente, conforme previsão do art. 526, §1º, do CPC, que autoriza o levantamento da quantia depositada ainda que pendente discussão quanto ao restante do débito.

Diante do exposto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
BANCO BRADESCO S.A
., para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 1.359,67 (mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), fixando o valor devido em R$ 13.254,25 (treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos);

DETERMINO
a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso de R$ 13.254,25 (treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em favor do patrono da exequente, conforme dados bancários informados no ID 220731624;

DETERMINO
a liberação em favor do executado do valor excedente depositado (R$ 1.359,67), mediante alvará a ser expedido para conta a ser indicada pelo executado no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia jurídica posta sob o crivo deste sodalício gravita, primordialmente,
em torno da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pela instituição financeira agravada e, por via de consequência, da exigibilidade das penalidades previstas no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Ao examinar o iter processual, verifica-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, o devedor, intimado para cumprir a obrigação, dispõe de 15 (quinze) dias úteis para efetuar o pagamento voluntário do débito.

Decorrido esse prazo sem o adimplemento integral,
inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 525 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a intimação da executada para pagamento ocorreu em
18/07/2025
. Considerando a contagem em dias úteis, bem como a
suspensão decorrente do feriado de 11/08/2025
,
o prazo para pagamento voluntário
encerrou-se em 08/08/2025 (sexta-feira)
. Em consequência, o p
razo para apresentação da impugnação teve início em 12/08/2025
(dia 11/08 foi feriado) e f
indou-se em 01/09/2025.

Verifica-se, portanto, que a
impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolizada em 20/08/2025, ou seja, dentro do prazo legal.
Não há, assim, falar em preclusão temporal ou em rejeição liminar da insurgência defensiva, mostrando-se correta a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

Também não procede a alegação de
que a manifestação protocolizada pela executada em 07/08/2025 teria o condão de antecipar ou consumar o exercício do direito de impugnar.
Referida petição limitou-se a informar o depósito da parcela incontroversa do débito e a intenção de apresentar impugnação em momento oportuno, sem qualquer repercussão sobre o prazo legal previsto no art. 525 do CPC.

De toda sorte, a discussão revela-se inócua para a solução da controvérsia,
uma vez que a impugnação foi efetivamente apresentada dentro do prazo legal.
Assim, ainda que se desconsidere integralmente a petição intermediária protocolizada em 07/08/2025, remanesce inalterada a conclusão quanto à tempestividade da impugnação e à inexistência de preclusão temporal.

Superada a discussão acerca da tempestividade da impugnação,
passa-se ao exame da insurgência relacionada à não incidência da multa
e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil
.

A pretensão recursal tampouco merece acolhimento.

É cediço que a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de igual percentual previstos no art. 523, § 1º, do CPC constituem mecanismos destinados a estimular o cumprimento espontâneo da obrigação e a sancionar a resistência injustificada do devedor ao adimplemento do título executivo judicial.
Sua incidência, contudo, pressupõe a ausência de pagamento tempestivo da obrigação efetivamente
devida.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira agravada
efetuou depósito judicial no valor de R$ 14.613,92 em 28/07/2025, ainda no curso do prazo para pagamento voluntário
. Posteriormente, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado de origem reconheceu a existência de excesso de execução e fixou o débito exequendo em R$ 13.254,25.

Desse modo, o valor depositado pela executada mostrou-se não apenas tempestivo, mas também superior ao montante que, ao final, foi judicialmente reconhecido como devido. Nessas circunstâncias, não se configura a mora apta a justificar a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC.

Com efeito, a finalidade do referido dispositivo não é penalizar o devedor que, dentro do prazo legal, satisfaz integralmente a obrigação posteriormente reconhecida pelo Juízo, mas sim aquele que se mantém inadimplente ou oferece resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial. Aplicar a multa e os honorários sobre quantia posteriormente reconhecida como excessiva equivaleria a atribuir à exequente vantagem incompatível com os limites do próprio título executivo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Igualmente não merece prosperar o pedido de condenação do agravado por litigância de má-fé.

A simples apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em alegação de excesso de execução, não caracteriza, por si só, comportamento temerário ou abusivo. Ao contrário, trata-se de instrumento expressamente previsto em lei para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa na fase executiva. No caso, a insurgência deduzida pela instituição financeira revelou-se legítima, tanto que o excesso de execução alegado foi acolhido pelo Juízo de origem.

Ausentes, portanto, elementos que evidenciem alteração dolosa da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC, não há fundamento para a aplicação das penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

Por fim, também
não se vislumbra motivo para reforma da decisão quanto ao valor da execução.
A conclusão alcançada pelo magistrado de origem decorreu da análise dos cálculos apresentados pelas partes e do reconhecimento do excesso de execução apontado pelo executado, inexistindo, nos autos, elementos capazes de demonstrar desacerto na apuração do débito ou justificar o restabelecimento do montante pretendido pela agravante.

Assim, a decisão recorrida revela-se consentânea com o conjunto probatório e com as normas que regem o cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026